Tribunal: STF
Processo: HC 260829
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Paulo Leandro Ferreira, em favor de Paulo César Ferreira, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do EDcl no AgRg no Agravo em Recurso Especial n. 2.436.974/SP, cuja ementa é a seguinte:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão do que foi decidido, no caso de inconformismo da parte. 



    2. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas impróprio nesta via recursal. 



    3. Embargos de declaração rejeitados. (eDOC 14)



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, “como incurso nas sanções do art. 14, por cinco vezes, cc. art. 16 caput e, parágrafo único, por quatro vezes, ambos da Lei 10.826/03, na forma do art. 70, parte final do Código penal, em concurso material com art. 12, caput, por dez vezes. c.c art. 16, caput e parágrafo único , por seis vezes, ambos da Lei n. Lei 10.826/03, na forma do art. 70, parte final do Código Penal.” (eDOC 6, p. 1)



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo para reduzir a pena ao patamar de 6 anos de reclusão, em regime semiaberto. (eDoc. 3)



    O recurso especial interposto foi inadmitido. O agravo em recurso especial não foi conhecido pelo ministro relator no Superior Tribunal de Justiça (eDOC 2). Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. Os embargos de declaração opostos na sequência foram rejeitados. (eDOC 14)



    Nesta Corte (eDOC 1), o impetrante alega a nulidade da condenação.



    Aduz que “a decisão que recebeu a denúncia, proferida em 10/05/2014, representa um ato de chancela automática, e não um ato de jurisdição, violando frontalmente o dever de fundamentação imposto pelo art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.” (p. 4)



    Afirma que a sentença condenatória foi proferida por magistrada que não participou da instrução do processo, violando o princípio da identidade física do juiz.



    Enfatiza que “A condenação do Paciente está lastreada em provas manifestamente ilícitas, obtidas em flagrante desrespeito à garantia da inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI, da CF) e à cláusula constitucional que veda o uso de provas ilícitas (art. 5º, LVI, da CF).” (p. 14)



    Alega que “A condenação do Recorrente pelo crime do art. 16 da Lei nº 10.826/2003 (posse ou porte de arma de fogo de uso restrito) carece de um elemento essencial para sua configuração: a prova inequívoca da materialidade delitiva” (p. 19). Isso porque “O laudo pericial juntado aos autos, única prova técnica produzida, foi absolutamente inconclusivo quanto à classificação das armas.” (p. 20)



    Requer, assim, a concessão da ordem, para anular a condenação, ou, subsidiariamente, absolver o paciente por atipicidade da conduta.



    É o relatório.



    Decido.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    A matéria trazida neste writ não foi debatida no acórdão impugnado. Desse modo, a análise por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Nem mesmo monocraticamente a controvérsia foi apreciada.



    Inexiste teratologia manifesta, portanto, a justificar a concessão da ordem de ofício, sobretudo porque, ao rejeitar as preliminares suscitadas pela defesa no recurso de apelação, consignou o TJ/SP:



    Ocorre que, como se observa do laudo pericial de fls. 76/86, foram todos os artefatos apreendidos em poder de Paulo examinados, com descrição individualizada e resposta positiva quanto à eficácia dos armamentos em munições à finalidade precípua, mesmo tocante aos mais antigos e em pior estado de conservação,incontroversa assim a potencialidade lesiva dos objetos. 



    Outrossim, como constou do próprio documento, “A classificação das armas quanto à permissão ou restrição de uso é de competência do Ministério do Exército, através de legislação específica”, não se vislumbrando qualquer entrave à diferenciação das armas de uso restrito e permitido porque assim definidos por norma, não podendo o réu alegar seu desconhecimento. 



    Já a discussão quanto à classificação no caso dos autos é matéria que se confunde com o mérito, a ser analisada oportunamente. 



    A alegação de ofensa ao princípio da identidade física do juiz, por sua vez, já foi afastada por esta C. Câmara, no Habeas Corpus nº2268265-07.2021.8.26.0000, constando do v. aresto proferido em 08 de fevereiro último que “não se constata comprovada ilegalidade por ato da autoridade impetrada consistente na prolação da r. sentença, na medida em que não comprovou o impetrante causa legal que afastasse a d. juíza de Direito da prolação da r.sentença, cumprindo observar que mesmo que tenha a d.juíza de Direito assumido Vara outra, nada impede que prolate a r. sentença, v.g., caso tenha presidido ainstrução processual”. 



    De fato, apesar de outros Magistrados terem atuado no feito, a Drª Helen Cristina de Melo Alexandre chegou a presidir audiência do feito, como se observa às fls. 330, ou seja, teve contato com a instrução processual, não semostrando teratológica a prolação da sentença na mesma data em que, de acordo com as razões recursais, teve cessada a designação para atuar na Comarca, qual seja, 04 de junho de 2.018, conforme se depreende de fls. 413 e da certidão de objeto e pé acostada às fls. 416, tratando-se 26 de junho do dia em que lançado o r. decisum no sistema eletrônico deste E. Tribunal de Justiça. 



    Não comprovado dessa forma, vício insanável ou prejuízo à parte, afastam-se as preliminares suscitadas.



    Rever o entendimento adotado pela Corte de origem demandaria amplo revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado em sede de habeas corpus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente